Tribunal: TJSP
Processo: 2342896-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA CUJO VALOR DA CAUSA É INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.